Tribunal: TJDFT
Processo: 0726442-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. VALOR. PRAZO. COMPATIBILIDADE. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A multa por descumprimento da obrigação de fazer deve ser arbitrada em dimensão razoável, proporcional e compatível com a obrigação, além de estabelecer prazo suficiente para seu cumprimento.
2. Deu-se provimento ao recurso.